Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704337-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIMAR VIEIRA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIMAR VIEIRA DE JESUS contra a r. decisão, proferida nos autos do procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente (processo no 0700570-23.2021.8.07.0006 – id 81586876), ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que indeferiu o pedido de tutela urgência. O agravante requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, apenas para determinar ao agravado que apresente o contrato de financiamento firmado entre as partes para fins de aditamento do pedido inicial. Preparo regular (id 23231831). A decisão de id 23344195 indeferiu o pedido de efeito suspensivo do recurso. Compulsando os autos de origem, constatou-se que a instituição financeira ré agravada forneceu, na oportunidade em que contestou a lide (id 84549148), cópia do contrato objeto do recurso, o que, inclusive, ensejou no aditamento da inicial por parte do autor/agravante (id 86849010). Ato contínuo, o recorrente foi intimado (id 24433199) para informar se persistia o interesse recursal, sob pena do seu silêncio ser entendido como desistência do recurso. Todavia, permaneceu inerte (id 24750221). Desse modo, resta patente a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora